Tribunal: TCU
Processo: 031.060/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10826/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.060/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Jose Moreira (CPF XXX.014.806-XX); Geraldo Dilermano Affonso (CPF XXX.541.176-XX); Heber Lima Neves (CPF XXX.363.787-XX); Hélio Jose Silveira (CPF XXX.149.066-XX); Jairo Nilton Pinto de Souza (CPF XXX.384.416-XX); Jose Lobo dos Santos (CPF XXX.597.406-XX); Márcio Gonçalves de Almeida Neves (CPF XXX.024.157-XX); Neri Carlinhos Ramborger (CPF XXX.318.900-XX); Ricardo Luís Morais Antunes (CPF XXX.065.937-XX) e Roberto Mário Silva (CPF XXX.382.486-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.